Tribunal: TJMT
Processo: 1045887-78.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045887-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISPINIANO DOS SANTOS - CPF: 074.877.111-53 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), JORGE DOS SANTOS - CPF: 181.682.301-59 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JORGE DOS SANTOS - CPF: 181.682.301-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE DOS SANTOS - CPF: 181.682.301-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESFALQUES DE VALORES VINCULADOS À CONTA PASEP – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA – LESÃO MATERIAL E MORAL CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O STJ, no julgamento do Tema nº 1.150, firmou a tese da prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), tendo como termo inicial da ocorrência do prazo a data em que o titular teve ciência dos abatimentos sofridos.

Se o autor tem por objeto o questionamento da gestão em conta PASEP de sua titularidade, ao Banco incumbia a demonstração inequívoca de que os saques se deram de maneira correta ou até mesmo contrapor os cálculos que instruíram a inicial com planilha discriminada do crédito pautada nas diretrizes estabelecidas pelo Conselho do fundo. Contudo, tal ônus não se desincumbiu.

A má administração dos recursos do fundo PASEP pela atuação da instituição financeira depositária configura ato ilícito passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CRISPINIANO DOS SANTOS representado por seu filho e inventariante JORGE DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS nº 1045887-78.2023.8.11.0041, julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória, com fundamento no art. 487, II, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Na origem, o autor alegou que, como servidor público vinculado ao PASEP, ao realizar o saque de sua conta individual em 1997, percebeu um valor irrisório, muito inferior àquele que considerava devido. Aduziu má gestão dos recursos, ausência de atualização monetária e subtrações indevidas, requerendo a restituição da diferença com correção e juros, além de indenização por danos morais.

A inicial foi instruída com cópia de microfilmagem da conta, extrato, documentos pessoais e planilha de cálculos elaborada por técnico particular. O juízo de piso inverteu o ônus da prova em favor do consumidor, cabendo ao réu apresentar os extratos e comprovar a regularidade da conta.

O réu apresentou contestação sustentando, em preliminar, a prescrição, além de impugnação ao valor da causa, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual. No mérito, defendeu a regularidade da administração da conta vinculada ao PASEP.

Sobreveio réplica e pedido de produção de prova pericial. Posteriormente, o feito foi suspenso por força do Tema 1.300/STJ, sendo posteriormente dessobrestado.

Na sentença de mérito, o juízo entendeu que, conforme o entendimento fixado no Tema 1.150/STJ, o prazo prescricional aplicável seria o decenal, com termo inicial no momento em que o titular efetua o saque e toma ciência dos valores recebidos, e não quando acessa os extratos ou microfilmagens. Considerando que o saque ocorreu em 1997 e a ação foi proposta apenas em 2023, reconheceu a prescrição da pretensão.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação sustentando, em preliminar, a nulidade da sentença por violação ao contraditório (decisão surpresa). No mérito, afirma que a ciência do prejuízo somente ocorreu quando teve acesso à microfilmagem completa da conta e defende a responsabilidade objetiva do banco pelas falhas na gestão da conta PASEP, requerendo a reforma da sentença para o acolhimento dos pedidos de indenização por danos materiais (R$ 46.791,27) e morais (R$ 15.000,00).

Contrarrazões apresentadas no ID 329605407.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Prejudicial de mérito - prescrição

O apelado defende em suas contrarrazões a prescrição da pretensão autoral. Para tanto, argumenta que o prazo prescricional é de 5 anos, conforme prevê o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, pois, segundo alega, trata-se de demanda revisional de saldo com alteração dos índices legais.

Todavia, o cerne da presente lide não é o questionamento acerca dos critérios de recomposição dos valores presentes na conta PASEP de titularidade do autor, mas sim eventual falha na prestação do serviço quanto a saques indevidos e desfalques.

O STJ, no julgamento do Tema nº 1.150, firmou a tese da prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), tendo como termo inicial do lapso prescricional a data em que o titular teve ciência dos abatimentos sofridos.

No caso particular, nos termos apresentados na inicial, a pretensão refere-se a uma diferença de saldo somente conhecida quando obtido pelo demandante o extrato completo de sua conta PASEP, isto é, em 26/06/2023, de modo que não se observa o decurso da prescrição, porquanto ajuizada a ação em 20/10/2023.

Por conseguinte, rejeito a tese, afastando a prescrição declarada em primeiro grau.

Mérito

O autor, ora representado por seu filho e inventariante, relatou que, ao realizar o saque de sua conta vinculada ao PASEP após décadas de serviço público, deparou-se com um valor ínfimo, muito inferior ao que seria esperado. Com base em microfilmagens e planilha elaborada por profissional da área contábil, apurou que, em 08/1988, a conta possuía Cr$ 56.278,00, o que, atualizado até a data da propositura da ação, corresponderia a R$ 46.791,27, enquanto o valor recebido foi de apenas R$ 3.742,91.

Propôs a presente ação com o objetivo de obter o pagamento dos valores efetivamente depositados em sua conta PASEP, além de R$15.000,00 a título de danos morais.

Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pleito sob o fundamento de que o autor não demonstrou fato constitutivo de seu direito.

O PIS-PASEP é um fundo contábil de natureza financeira subordinado ao Ministério da Fazenda e vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional.

Referido fundo é gerido por um Conselho Diretor, administrado por órgãos subordinados à União, ficando a cargo deste Conselho a representação ativa e passiva, conforme o art.7º, §6º, do Decreto nº. 4.751/03.

É o Conselho Diretor que elabora o Plano de Contas, calcula as atualizações monetárias e juros sobre o saldo credor das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nestas contas, e define as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Referidas instituições bancárias/financeiras atuam como operadores do fundo, a quem cabe manter as contas individuais em nome dos empregados e servidores, e creditar ou debitar valores que o Conselho Diretor autoriza (art.10 do Decreto nº. 4.751/03).

Em que pese seja de atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP fixar os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos feitos pela União, a operação bancária de gerenciamento do crédito cabe à instituição financeira responsável pelo Programa, no caso, o Banco do Brasil S/A.

Ressalte-se novamente que não constituem objeto da demanda circunstâncias relacionadas a índices de cálculo, ajustes contábeis ou financeiros, cuja fixação compete ao Conselho Diretor, circunstância que atrairia a União ao polo passivo.

Nesse raciocínio, se o autor tem por objeto o questionamento da gestão realizada pelo Banco, ao réu incumbia a demonstração inequívoca de que os saques se deram pelo autor e que houve a correta administração dos recursos, ou até mesmo contrapor a conta que instruiu a inicial com planilha discriminada do crédito pautada nas diretrizes estabelecidas pelo Conselho do fundo. Contudo, tal ônus não se desincumbiu.

Infere-se da peça defensiva que a instituição bancária colacionou, tão somente, documentos de microfilmagens e extratos que já existiam nos autos. Por essa razão, os cálculos apresentados pelo reclamante devem ser considerados, até porque, são os únicos apresentados no processo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
PASEP – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR
– LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPETÊNCIA – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DESFALQUES – TEMA 1150 –
DIFERENÇA DE VALORES – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. II, DO CPC – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – VALOR DEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo fixou as seguintes teses (TEMA 1.150):i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; eiii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
Uma vez demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.
(N.U 1057282-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO PASEP. A LEI COMPLEMENTAR Nº 08/1970 INSTITUIU PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, E A LEI COMPLEMENTAR Nº 7/1970 INSTITUIU O PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS. POSTERIORMENTE, A LEI COMPLEMENTAR Nº 26/1975 UNIFICOU O PIS- PASEP. O STJ, NO JULGAMENTO DO RESP 1895936 / TO, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA Nº 1.150) FIXOU A TESE NO SENTIDO DA LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, QUE TEM COMO ESCOPO A RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DA CONTA PASEP, COMO TAMBÉM, ESTABELECEU O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PARA O RESSARCIMENTO DOS DANOS, FIXANDO COMO TERMO INICIAL A DATA DA CIÊNCIA DOS DESFALQUES PELO TITULAR DA CONTA OU A DATA DO ÚLTIMO DEPÓSITO EFETUADO NA CONTA. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 5º, §§ 1º E 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 8/1970 E ARTIGOS 4º E 10 DO DECRETO FEDERAL Nº 4751/2003.
É INEQUÍVOCO QUE OS DESFALQUES OCORRIDOS NA CONTA PASEP DO TITULAR É FATO QUE ULTRAPASSA A MERA ESFERA DO ABORRECIMENTO, PARA MACULAR A DIGNIDADE DO RECORRIDO, QUE TEM COMO LEGÍTIMA EXPECTATIVA, APÓS ANOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONTA, RECEBER O VALOR DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO.(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0094283-75.2021.8.19.0001 202200153352, Relator: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/12/2023, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2023)

Ação indenizatória - Pedido fundamentado na alegação de indevidos saques dos valores depositados em prol do autor a título de PASEP - Concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor mantida - Hipossuficiência econômico-financeira comprovada. Ilegitimidade passiva do réu não reconhecida e falta de interesse processual do autor -
Banco réu que é gestor e beneficiário dos abonos creditados em benefício do requerente. Ausência de demonstração de que os saques se realizaram pelo autor - Responsabilidade objetiva do banco réu
- Incidência do pg. ún., do art. 927, do CC e da Súm. 479, do STJ - Teoria do risco profissional - Falha do banco evidenciada - Danos materiais e moral configurados. Inconformismo com relação ao valor da indenização por dano moral (R$ 10.000,00) - Montante fixado dentro de critérios da razoabilidade e proporcionalidade, que se mostra apropriado - Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10008294320228260082 SP 1000829-43.2022.8.26.0082, Relator: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 05/12/2022, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2022)

Constatado ato ilícito, a Instituição Bancária deve responder objetivamente pelos danos causados ao autor.

No que tange aos danos morais, está consubstanciado no fato de que as perdas patrimoniais também provocam padecimento, revolta e angústia, alterando o estado anímico do indivíduo que tem a legítima expectativa, após anos de contribuição, receber o valor correto.

Para a quantificação da indenização deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar valor justo ao ressarcimento da lesão extrapatrimonial.

Nesse propósito, deve-se levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

Tendo isso em vista, a quantia de R$10.000,00 mostra-se razoável frente às peculiaridades da Ação e observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, o ônus da sucumbência deve ser invertido em desfavor do apelado e a base de cálculo dos honorários advocatícios deverá ser orientada pelo valor da condenação.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO, do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 46.791,27 com correção monetária pelo INPC a contar do evento danoso,
in casu
, a data da aposentadoria do autor (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo prejuízo, que também considero como sendo a data da aposentadoria (Súmula 43 do STJ); além de R$10.000,00 a título de dano moral, cuja atualização monetária pelo INPC deve incidir desde o arbitramento.

Tendo em vista o resultado do julgamento, condeno o réu a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026